Tribunal: TJES
Processo: 0022885-22.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Perdas e Danos; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022885-22.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA SORRIR LTDA - ME e outros (2)

APELADO: ODONTOPREV S/A e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. PLANOS ODONTOLÓGICOS. EXIGÊNCIA DO ENVIO DE FOTOGRAFIAS E RAIO-X PARA O REPASSE DAS VERBAS. ABUSIVIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELAS PARTES. 1.
De acordo

com
a resolução do Conselho Federal de Odontologia nº 102/2010,
o uso indiscriminado de raio-
X
, com a finalidade de auditoria, é
vedado desde 12 de maio de 2010
.
2.

Nesse passo
, como bem destacado
pelo magistrado de primeiro grau
,
o próprio Conselho Federal de Odontologia (CFO), órgão responsável pela fiscalização e disciplina da profissão, condenou a prática das auditorias de planos odontológicos de exigirem o envio de fotografias e imagens de raio-x como condição para liberação do pagamento devido ao profissional/prestador, sob pena de glosa por parte da operadora.
3.
Retenção indevida de valores por parte da operadora.
4.
Sucumbência recíproca.
Percentual arbitrado sobre o proveito econômico obtido pelas partes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por OdontoPrev S/A e conhecer a dar provimento ao recurso interposto por Clínica Médica e Odontológica Sorrir LTDA e Morelo Sabadini Serviços Odontológicos LTDA - ME, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0022885-22.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA SORRIR LTDA - ME, MORELO SABADINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME

Advogados do(a) APELANTE: LUCIANO JOSE SILVA PINTO - ES15343, VANIA LUCIA RAMOS DE SOUZA - ES14652-A
Advogados do(a) APELANTE: LUCIANO JOSE SILVA PINTO - ES15343, VANIA LUCIA RAMOS DE SOUZA - ES14652-A
APELADO: ODONTOPREV S/A

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO BASTOS BERNARDINO - ES32125-A

VOTO

Na origem,
Clínica Médica e Odontológica Sorrir LTDA e Morelo Sabadini Serviços Odontológicos LTDA – ME
sustentaram que firmaram contrato de prestação de serviços odontológicos com a requerida Odontoprev S/A, a fim de atender os beneficiários dos planos comercializados por ela.

Contudo, afirmou que, durante a execução do contrato, a requerida passou a descumprir suas obrigações, deixando de efetuar o pagamento integral pelos serviços prestados, sob o argumento de que não havia justificativa para a realização dos procedimentos ou que a justificativa apresentada era insuficiente.

Ressaltou que a representante da empresa requerida alegou que os pagamentos não eram promovidos em virtude da ausência de exame de raio-x anterior e posterior à realização do procedimento odontológico. No entanto, afirmou que essa exigência, além de não constar do contrato, já foi repudiada pelo Conselho Federal de Odontologia e pelo Ministério Público Federal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença julgando
parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento das quantias indevidamente retidas sob a rubrica
“cobrança de procedimento odontológico sem justificativa para realização ou com justificativa insuficiente”
e/ou aquelas cuja análise do pedido de repasse fora condicionado ao envio de fotos e imagens de raio-x anteriores ou posteriores à realização do procedimento, devendo o valor total ser apurado em sede de liquidação de sentença.
Além disso,
condenou ambas as partes
a
o pagamento de custas processuais,
na forma
pro rata,

bem como em
honorários
advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões,
a
apelante
OdontoPrev S/A
sustentou,
em síntese, a ausência de falha na prestação do serviço ou conduta ilícita, uma vez que as negativas decorreram de cláusulas constantes do contrato firmado entre as partes.

Por outro lado, Clínica Médica e Odontológica Sorrir LTDA e Morello Sabadini Serviços Odontológicos LTDA – ME
interpuseram recurso de apelação alegando que,
“em que pese tratar-se de sucumbência recíproca, esta não é equivalente”
.

Pois bem.

De acordo

com
a resolução do Conselho Federal de Odontologia nº 102/2010,
o uso indiscriminado de raio-
X
, com a finalidade de auditoria, é
vedado desde 12 de maio de 2010
.

Nesse passo
, como bem destacado
pelo magistrado de primeiro grau
,
o próprio Conselho Federal de Odontologia (CFO), órgão responsável pela fiscalização e disciplina da profissão, condenou a prática das auditorias de planos odontológicos de exigirem o envio de fotografias e imagens de raio-x como condição para liberação do pagamento devido ao profissional/prestador, sob pena de glosa por parte da operadora.

Sendo assim, em que pese as alegações da OdontoPrev, as quantias retidas sob a rubrica
“cobrança de procedimento odontológico sem justificativa para realização ou com justificativa insuficiente”
, bem como a exigência do envio de fotografias e/ou raio-x como condição para o repasse dos valores, revelam-se abusivas.

Já as apelantes
Clínica Médica e Odontológica Sorrir LTDA e Morelo Sabadini Serviços Odontológicos LTDA – ME
alega
m
que,
“em que pese tratar-se de sucumbência recíproca, esta não é equivalente”
.

No caso concreto, dois foram os pedidos da inicial, quais sejam (i) condenação da requerida ao pagamento dos valores indevidamente
retidos
pelos motivos supracitados, o qual foi julgado procedente; e (ii) condenação da requerida ao pagamento dos honorários contratuais de advogado, a título de perdas e danos, consistente em 30% sobre o valor do proveito econômico obtido em eventual ação judicial, o qual foi julgado improcedente.

A sentença condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais, na forma
pro rata,
bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Nesse passo, observo que o magistrado de primeiro grau não fixou os honorários advocatícios em igual proporção, como os apelantes entenderam, porém ficou pendente descrever o proveito econômico obtido pelas partes.

Assim, o percentual de 10% a título de honorários advocatícios, a ser quitado pela OdontoPrev, deverá incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte contrária, qual seja os valores indevidamente retidos. Já o percentual de 10% a ser quitado por Clínica Médica e Odontológica Sorrir LTDA e Morelo Sabadini Serviços Odontológicos LTDA – ME deverá incidir sobre o proveito econômico obtido pela requerida, qual seja o montante equivalente à pretensão ao pagamento dos honorários contratuais de advogado.

Diante de todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso interposto por OdontoPrev S/A. Por outro lado, conheço e dou provimento ao recurso interposto por
Clínica Médica e Odontológica Sorrir LTDA e Morelo Sabadini Serviços Odontológicos LTDA – ME,
a fim de definir o proveito econômico obtido pelas partes.

Em razão do desprovimento do
recurso interposto pela OdontoPrev, majoro os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos de
Clínica Médica e Odontológica Sorrir LTDA e Morelo Sabadini Serviços Odontológicos LTDA – ME
para o importe de 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido por estas.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 26/09/2023:

Acompanho o E. Relator.